Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001277-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), VALDINEI CANDIDO - CPF: 014.271.401-11 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (APELADO), CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS - CPF: 031.130.051-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
- SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito inexistente, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDINEI CÂNDIDO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
n.o
1001277-21.2018.8.11.0002,
movida em desfavor de
VIVO S/A - TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
TELEFÔNICA DATA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil; com a ressalva do § 3.o do artigo 98 do mesmo código por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça; condenou o autor a efetuar o pagamento do montante devido a empresa ré conforme apontado na reconvenção, no valor de R$ 420,54 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos); tornou sem efeito a tutela concedida, determinando ainda expedição de oficio ao SERASA; bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante artigo 81 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que não reconhece os débitos apontados pelas rés que ensejaram a negativação de seu nome, bem como não ter contrato serviço algum da ré Telefônica Data.

Menciona não ter sido notificado previamente acerca da negativação em seu nome bem como restar patente o defeito na prestação do serviço por parte das rés, o que caracterizaria dano moral
in res ipsa
e afasta a litigância de má-fé do apelante.

Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso de Apelação interposto, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A apelada, por sua vez, preliminarmente, requer o acolhimento da preliminar suscitada acerca da ausência de preparo recursal; bem como reitera a existência de relação contratual e a inadimplência das faturas pois alega ter apresentado contrato assinado, acompanhado dos documentos pessoais da parte, relatório de chamadas, histórico de pagamentos e tela de débitos, requerendo sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julga improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
n.o 1001277-21.2018.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil; com a ressalva do § 3.o do artigo 98 do mesmo código por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça; condenou o autor a efetuar o pagamento do montante devido a empresa ré conforme apontado na reconvenção, no valor de R$ 420,54 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos); tornou sem efeito a tutela concedida, determinando ainda expedição de oficio ao SERASA; bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante artigo 81 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, importa mencionar que apesar de a apeada suscitar acerca da ausência de preparo recursal, tal argumento não merece guarida.

Consoante infere-se dos autos, mais precisamente da certificação de id. 79785454, a parte apelante é beneficiária da benesse da assistência judiciária gratuita, motivo pela qual não há se falar em ausência de preparo recursal.

Narra o autor ser consumidor dos serviços de telefonia móvel prestados pela apelada e, que em outubro de 2016, migrou para o plano “Vivo Pós 2,5 GB” oferecido pelos prepostos da empresa.

Ocorre que, em janeiro de 2017, recebeu fatura mensal com valores maiores do que o contratado, resultando numa conta de R$ 143,61 (cento e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).

Buscando informações, menciona o apelante que entrou em contato com a empresa de telefonia, oportunidade em que solicitou o retorno para o plano de telefonia que possuía.

No entanto, ao tentar abrir um crediário junto ao comércio, descobriu que seu nome foi inscrito em 13 de fevereiro de 2017 nos cadastros de maus pagadores por ambas as rés, por um débito de R$ 257,97 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos) pela Telefônica Brasil e outro, de R$ 162,57 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), pela Telefônica Data.

Acerca dos débitos, o apelante defende desconhecer tais valores, visto que não correspondem com os valores apresentados quando pactuaram a migração do plano de telefonia.

A apelada, ao apresentar sua Contestação, apresenta o Termo de Adesão e Contratação de Serviços pactuado, devidamente assinado; Contrato de Permanência por Benefício; relatório de chamadas efetuadas e recebidas pelo apelante; bem como
prints
das telas de seus sistemas digitais; documentos estes que julga comprovar suas alegações.

Analisando os autos, tem-se que a razão assiste à parte apelante.

Não obstante a apresentação do Termo de Adesão e Contratação de Serviços pactuado, devidamente assinado, bem como do Contrato de Permanência por Benefício, nestes documentos não constam o valor dos serviços contratados.

Acerca dos
prints
das telas dos sistemas digitais apresentados pela apelada, estes possuem a informação de que para ao plano contrato pelo apelante, “Vivo Pos 2,5 GB”, o valor mensal é R$ 109,93 (cento e nove reais e noventa e três centavos), conforme consta na página de id. 79691995 - Pág. 14, não possuindo correspondência com os valores pelo qual o apelante foi negativado.

Em sua defesa, a apelada menciona que o “
o autor utilizou serviços que não faziam parte do pacote de benefícios do referido plano
”, não presentando prova alguma a corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatórios, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que a apelada não obteve êxito em comprovar a origem dos valores pelos quais o apelante foi negativado, devendo serem declarados inexistentes os débitos indevidamente imputados.

Patente, portanto, a falha na prestação de serviço da apelada, porquanto manteve indevidamente inscrição negativa em nome do apelante, o que revela o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais.
Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Compete aos demandados comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.
A aferição do valor da indenização

deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva
, situações observadas no caso dos autos.
A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais
. (TJ-MT - N.U 1004127-11.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DIVIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA -

CESSIONÁRIA DO CRÉDITO E QUE NEGATIVOU O NOME DO AUTOR - DÉBITOS INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cessão de créditos para a atividade de cobrança e recuperação de ativos, no qual os créditos se originaram de relação consumerista, em eventual falta de veracidade do crédito, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa que assumiu o crédito, decorrente de negativação indevida do comprovadamente ‘não-devedor’ por ela própria promovida, sem averiguar a veracidade do crédito. Inteligência do artigo 17, do CDC.
Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência do débito negativado
.
Consequentemente
,
ilegal a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito
.
A existência de nexo de causalidade entre o fato danoso e a conduta da requerida configura o dano moral in re ipsa
, sendo devida a indenização em quantum adequado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), obedecendo-se a função reparatória e punitiva do instituto. (TJMT - N.U 0022442-10.2007.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da companhia de telefonia apelada, é inconteste o direito do apelante à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida, declarando inexistente os débitos pelos quais o apelante foi negativado; condenando a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento bem como juros moratórios desde a data da citação; julgar IMPROCEDENTE a Reconvenção apresentada; retirando a condenação por litigância de má-fé imputada ao apelante; bem como invertendo o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021